Tribunal: TJBA
Processo: 8000439-81.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000439-81.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, IZABELA RIOS LEITE

APELADO: SILVANA GOES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público (EMBASA) contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de água na residência da consumidora, no município de Cansanção/BA, sem aviso prévio e com manutenção das cobranças.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) a alegada ausência de interesse de agir da Apelada, por falta de prévio requerimento administrativo; (ii) a suposta inadequação do rito dos Juizados Especiais, por pretensa complexidade técnica; (iii) a existência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial; e (iv) a ocorrência de falha na prestação do serviço, com consequente configuração de dano moral e adequação do quantum fixado.

III. Razões de decidir

A preliminar de inadequação do rito dos Juizados foi rejeitada, pois a ação tramitou sob o rito comum, não havendo prejuízo processual à parte. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois o conjunto probatório constante dos autos foi suficiente para a formação do convencimento do Juízo a quo.

A alegada ausência de interesse de agir foi rechaçada, pois houve tentativa frustrada de contato com a concessionária durante o período de desabastecimento.

Comprovada a interrupção prolongada do fornecimento de água, sem aviso prévio ou atendimento eficaz à consumidora.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo presumido o dano moral (in re ipsa) diante da falha na prestação de serviço essencial.

O valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual com idêntico objeto. 2. A prestadora de serviço essencial responde objetivamente por falha na prestação do serviço, não se eximindo pela alegação genérica de força maior. 3. A interrupção prolongada e injustificada de fornecimento de água caracteriza dano moral presumido (in re ipsa). 4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando os autos se encontram suficientemente instruídos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1674125/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 08.03.2021; TJ-BA, APL: 8000101-10.2021.8.05.0046, Rel. Des. Cássio Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 12.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000439-81.2021.8.05.0046, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cansanção/BA, tendo como Apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como Apelada SILVANA GOES DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA